Tribunal: TJSP
Processo: 0001757-78.2021.8.26.0071
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de entorpecentes – Concessão de prisão domiciliar – Insurgência Ministerial objetivando a revogação do benefício concedido – Descabimento – Instrução encerrada – Feito na iminência de ser sentenciado – RECURSO DESPROVIDO.